Tribunal: STF
Processo: ARE 1251445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, pp. 2-3):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NOÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 C/C 61, II, "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES) NOSMOLDES DO ART. 7º DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇACONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIADA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DACONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, "D", DOCÓDIGOPENAL)E, CONSEQUENTEMENTE,A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DAREINCIDÊNCIA.INVIABILIDADE.AUSÊNCIADECONTRIBUIÇÃOPARAA FORMAÇÃODOCONVENCIMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAPENA. SÚMULA N. 545 DO STJ INAPLICÁVEL. ALMEJADO O AFASTAMENTO DO CONCURSOMATERIAL APLICADO ENTRE AS SÉRIES DELITUOSAS.INVIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMESSUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADEPORRESTRITIVADEDIREITOS.INVIABILIDADE.APELANTE REINCIDENTE. REQUISITO DO ARTIGO 44,INCISO II, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO.EXCEÇÃO DO ARTIGO 44, §3º, DO CÓDIGO PENAL QUENÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ABORDADAS NOCORPO DA DECISÃO. REQUERIMENTO PREJUDICADO.SENTENÇA MANTIDA NA SUA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o lapso de tempo superior a 30 dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas.
    (REsp n. 1705609/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/04/2018). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a anulação do acórdão recorrido, bem como da sentença condenatória, com a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 10, pp. 14-15).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente